Tribunal: TJDFT
Processo: 0001155-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. O art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, com a redação anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, estabelecia que a prescrição intercorrente apenas tinha início após 1 (um) ano de suspensão da execução e desde que não houvesse manifestação do exequente.
3. Com o advento da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, ainda que o exequente não fique inerte, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que mesmo que o credor formule requerimentos de novas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor, os referidos requerimentos não interrompem o curso do prazo prescricional. Com efeito, haverá a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se forem encontrados bens penhoráveis.
4. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados (princípio do tempus regit actum).
5. Deve ser considerado, na hipótese, o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que "os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020."
6. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes aos devedores, ainda que parcial, é causa interruptiva do prazo prescricional, recomeçando-se a contagem do referido prazo a partir da data em houve o requerimento da providência frutífera.
7. Recurso conhecido e provido.